Tribunal: STF
Processo: AI 585291
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
INDIRETA.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente
sobre os temas constitucionais tidos por violados, restringindo-se à
 análise de legislação local. Incidência das Súmulas n. 280, 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      A violação da Constituição do
Brasil seria indireta, eis que imprescindível o reexame do cabimento
 e das condições da ação, nos termos da Lei n. 1.533/51 e do Código
do Processo Civil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.